Tribunal: TJDFT
Processo: 0766953-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante. Aduz o embargante que o acórdão no 1733897 foi omisso, porquanto indeferiu o pedido inicial com base na Portaria no 788/2012, deixando de analisar a legislação aplicável de forma sistemática.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 50522649). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
4. Importa registrar que omissão é a ausência de abordagem da questão debatida nos autos, necessária à formação do silogismo. Ou seja, existe omissão se o julgado não analisa a pretensão ou não apresenta fundamento jurídico adequado.
5. Na hipótese, a omissão apontada não ocorreu, visto que a decisão colegiada analisou a legislação aplicável e assim concluiu: “7. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de próteses não ligadas ao ato cirúrgico, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art.10, VII, da Lei no 9.656/1998). 8. Outrossim, o art. 17, VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que permite a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 9. Nesse mesmo sentido, a Portaria no 788/2012 da PMDF assim dispõe que: “Art. 3o A despesa decorrente dos atendimentos previstos no artigo 2o desta Portaria será paga diretamente à empresa ou ressarcida ao titular pela Polícia Militar do Distrito Federal, observada a existência de recursos orçamentários e financeiros e segundo os critérios estabelecidos pela presente portaria. Parágrafo único. Não serão objeto de ressarcimento ou dispensa de licitação por urgências os seguintes tratamentos, atendimentos ou procedimentos: (...) IX - despesas relacionadas à órteses e próteses, medicamentos, curativos e vacinas ministrados ou utilizados fora do regime de internação hospitalar ou, ainda, que tenham sido usados fora do atendimento ambulatorial de urgência ou emergência;”. (grifo). (...) 11. Assim, tem-se que a prótese solicitada pelo autor inclui-se na definição de “órtese, prótese e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico”, cuja cobertura encontra-se expressamente excluída pela Portaria 788/2012 da PMDF que encontra respaldo no art. 10, VII, da Lei 9.656/98, bem como no art. 17, VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)”
6. Extrai-se do julgado que, com base na legislação pertinente à matéria, o direito reclamado na inicial não foi reconhecido.
7. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de matéria já decidida ou para a reavaliação da prova, real propósito do embargante.
8. Ademais, o acórdão atende aos requisitos do art. 93, IX da Constituição Federal, inexistindo obrigatoriedade de exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte recorrente (Tema 339 do STF).
9. E tem aplicação à espécie o Enunciado 125 do FONAJE, que dispõe: “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n.o 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.